Tribunal: TJBA
Processo: 8100337-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100337-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMARA PAES COELHO DOS SANTOS, TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFERTA PROMOCIONAL. ISENÇÃO DAS TRÊS PRIMEIRAS FATURAS. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO. ART. 30 DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A empresa de pequeno porte que contrata serviços de telefonia para viabilizar suas atividades operacionais, sem incorporá-los diretamente ao serviço final prestado, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica e informacional frente à fornecedora especializada, justificando a aplicação da teoria finalista mitigada e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II - A oferta promocional veiculada por representante comercial da fornecedora, ainda que não constante do contrato escrito, integra o negócio jurídico nos termos do art. 30 do CDC, especialmente quando comprovada por meio de comunicações eletrônicas entre as partes.

III - A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, dispensa a demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542.

IV - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, sendo o bloqueio indevido de linhas telefônicas essenciais ao funcionamento empresarial apto a gerar abalo à credibilidade e imagem da empresa.

V -
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8100337-08.2021.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e, como Apelada,
TRANSPORTADORA RENER LTDA - EPP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto